Tribunal: TJDFT
Processo: 0702095-82.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702095-82.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO SILVA MOURA AGRAVADO: MAURO PEREIRA MARQUES 80507395115 DECISÃO ID 74019558. Embargos de declaração opostos contra o despacho que determinou a intimação da parte agravada para responder o recurso, mas não analisou o pedido de liminar formulado pela parte agravante. Adito o despacho objeto do ID 74014996, para indeferir o pedido de expedição de ofícios formulado, porque não formulado pedido de antecipação da pretensão recursal, com demonstração da probabilidade do direito e urgência da medida. De mais a mais, a medida pode aguardar a decisão pelo Colegiado sem causar maior gravame ao agravante. Intime-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.